Tribunal: STF
Processo: Rcl 69437
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT 5) que, nos autos do Processo nº 0000260- 37.2021.5.05.0015, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido ADPF 324, na ADC 48, na ADC 66, na ADI 3.961, na ADI 5.625 no Tema nº 725 de repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que firmou contrato de prestação de serviços fonoaudiólogos com Renata Cruz Gomes, ora beneficiária desta reclamatória, efetivado por meio da empresa Dra. Renata Fonoaudiologa ME.



    Discorre que 



    “o acórdão regional manteve incólume a sentença que invalidou o legítimo contrato comercial firmado entre as partes por entender que a prestação de serviços mostrou que o interessado estava subordinado à empresa, porém, sem considerar a validade dos arranjos comerciais estabelecidos livremente entre as partes.”



    Informa que se encontra pendente de apreciação recurso extraordinário no âmbito do TST.



    Hapvida Assistência Médica Ltda. entende que 



    “a posição pacificada por essa Excelsa Corte é no sentido de indicar validade constitucional de outras formas distintas da relação de emprego, conforme reconhecido, também, em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio de pessoas jurídicas constituídas para a prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante.”



    Ressalta que,



    “no presente caso, não houve qualquer intuito fraudulento porque a interessada foi admitida como prestadora de serviços e essa relação contratual perdura até hoje, sem qualquer mácula contratual que pudesse ser suscitada pelas partes contratantes”



    Assevera, ainda, que 



    “o interessado é parte HIPERSUFICIENTE, pois detém alto nível de formação e sempre auferiu rendimentos superiores à média mensal em razão da prestação de serviços. 



    O grau de instrução da interessada aliado aos pagamentos a título de contraprestação, demonstra que é factível tratar a ora interessada como suficientemente apta a se posicionar de forma autônoma e independente, sem que se cogite a configuração de vício de consentimento, especialmente considerando que se beneficiou todos esses anos de regime tributário diferenciado, estando isenta do imposto de renda que, como celetista teria retenção de 27,5% do valor percebido.”



    Defende, assim, que,



    “diante da regularidade da prestação de serviços estabelecida, da inexistência de relação de emprego e, principalmente, da constitucionalidade dos contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), conforme entendimento perfilhado por este E. STF, são inegáveis as violações constitucionais apontadas e a afronta às decisões da Suprema Corte.”



    Requer 



    “a) A admissão e processamento da presente Reclamação, bem como a concessão de liminar inaudita altera pars para determinar a imediata sustação do processo raiz (nº 0000260- 37.2021.5.05.0015), abstendo-se tanto o Colendo TST de prosseguir no julgamento, quanto o Egrégio TRT da 5ª. Região de prosseguir com o impulso processual, até o trânsito em julgado da presente reclamação.



    (...)



    c) No mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, de forma imediata (como tem ocorrido em vários precedentes), para cassar a decisão reclamada e, consequentemente, a decisão proferida pelo TRT da 5ª Região, garantindo-se a autoridade das decisões proferidas na ADPF 324, no tema 725 de Repercussão Geral, ADIs 3.961 e 5.625 e ADC 66 e/ou, ainda, a procedência imediata da reclamação para reconhecer a licitude do contrato de prestação de serviços, afastando a natureza empregatícia atribuída pela Corte Regional. ”.



    É o relatório. Decido.



    Nestes autos, Hapvida Assistência Médica Ltda. insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Renata Cruz Gomes por acórdão do TRT 5, nos autos do Processo nº 0000260-37.2021.5.05.0015, cujo trecho de interesse transcrevo:



    “A par das provas adunadas, resta evidente a presença de todos os requisitos de uma relação de emprego. Embora a Ré alegue que houve a assinatura de contrato de prestação de serviços com pessoa jurídica da qual a parte obreira integrava, não houve a juntada do aludido documento, de modo que a relação se manteve com pessoa física. Ao lado disso, existe evidente subordinação, posto que a agenda da autora era controlada pela reclamada, conforme admitiram as testemunhas ouvidas, havendo inclusive a necessidade de compensação dos dias em que não houvesse labor, conforme se infere da leitura das mensagens trocadas via aplicativo de celular (Id 068945f). Ainda, devia a parte autora assinar o registro de controle de jornada (Id 48b7d53), fato esse reconhecido, inclusive, pela testemunha ouvida a pedido da Ré. Igualmente, há a habitualidade, posto que a autora comparecia ao estabelecimento da Recorrente em torno de 4 dias da semana, como bem confirmaram os testigos. A onerosidade também está patente, posto que havia a contraprestação pelos serviços executados. Por fim, inconteste a pessoalidade, já que não podia a autora, em caso de ausência, se fazer substituir por outra pessoa, como bem disse a testemunha por ela arrolada.



    Em sendo assim, tenho que a Ré não conseguiu se desincumbir do seu ônus (art. 818, II, da CLT), pelo contrário, o que houve foi a demonstração da existência de nítida relação de emprego (art. 2º da CLT).” (e-Doc 20, p. 6).



    Em que pese a parte reclamante tenha juntado nos autos da presente reclamação aditivo ao contrato de prestação de serviços de assistência à saúde pactuado entre Hapvida Assistência Médica Ltda. e a pessoa jurídica Renata Cruz Gomes ME datado em 01.07.20 (e-Doc 9), que inclusive não abrange a totalidade do lapso que a parte beneficiária laborou em favor da parte reclamante (09.01.17 a 18.05.21), não há como infirmar por meio da via da reclamatória o fato incontroverso delineado no acórdão reclamado de que a relação jurídica se deu entre a Hapvida Assistência Médica Ltda e a pessoa física de Renata Cruz Gomes, tendo em vista que a reclamação constitucional não comporta produção ou reexame de provas. Nesse sentido:



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Reclamação contra decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. ARE-RG 665134 (Tema 520). 4. Necessidade de análise do acervo probatório. Impossibilidade. 5. A reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas. Não cabimento. 6. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55068 ED-AgR, , Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 17-01-2023 )



    Com efeito, considerada a ausência de documento escrito que dispõe sobre a natureza da relação havida entre as partes, tenho que deve prevalecer a solução dada pela Justiça do Trabalho que, à luz da primazia da realidade, com fundamento nos elementos concretos de prova e normas jurídicas que orientam a atuação judicante, compreendeu haver vínculo empregatício entre as partes.



    Assim, verifico que o objeto do ato reclamado não possui aderência estrita com os paradigmas apontados como violados, quais sejam, ADPF nº 324, Tema 725 da repercussão geral e ADC nº 48.



    Não desconheço a existência de precedentes do STF (v.g. Rcl 47843 AgR, DJe de 7/4/22), nos quais o STF afirmou a licitude da “terceirização por ‘pejotização’”, concluindo pela aderência estrita da temática com o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, constituindo o fenômeno da contratação de profissional na forma de pessoa jurídica opção constitucionalmente admitida.



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 0000260- 37.2021.5.05.0015, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente